Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 214
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 214
Aprovada pela  2ª Turma da CSRF  em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos, ainda que em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura púbica, não é dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
Acórdãos Precedentes: 9202-009.614; 9202-010.405; 9202-008.793; 9202-010.800.